Tribunal: TJES
Processo: 5005624-09.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-09.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MICHAEL SOUTO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VIOLAÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA TARDIA DE JUSTIFICAR O ATO EM SEDE DE APELO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA EM SOLUCIONAR O CONFLITO. RETENÇÃO INDEVIDA QUE CONFIGURA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o desbloqueio da conta do autor e a transferência dos valores nela retidos.

Em suas razões recursais, a instituição de pagamento sustenta a regularidade da suspensão do acesso à plataforma, asseverando que a medida operou-se em estrito exercício regular de direito ante a detecção de inconsistências de segurança e supostas irregularidades cadastrais previstas nos termos e condições de uso aceitos pelo usuário. Defende a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de responsabilização civil, argumentando que a retenção dos valores visava a proteção do ecossistema de pagamentos e de terceiros. Postula, outrossim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de transferência dos ativos, pugnando, ao final, pela reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade. No mérito, defende a manutenção do julgado, arguindo a ocorrência de inovação recursal e de preclusão consumativa quanto aos novos elementos e teses de defesa trazidos apenas em sede de recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que esta não deve prosperar, uma vez que as razões recursais, embora tenham reiterado teses defensivas anteriores, indicaram de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais se postula a reforma da r. sentença, permitindo assim o exercício do contraditório e a análise pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade do bloqueio da conta de pagamentos do autor e a regularidade da retenção integral do saldo financeiro nela depositado.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente à lide ostenta natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados em decorrência de falhas sistêmicas ou operacionais, independentemente da aferição de culpa, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Nesta senda, uma vez evidenciado o bloqueio unilateral da conta de pagamentos e a consequente restrição de acesso ao saldo financeiro nela custodiado, recai sobre a instituição de pagamento o ônus jurídico de demonstrar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade ou a legitimidade estrita da medida adotada, comprovando de forma indene de dúvidas a existência de fraude ou violação contratual específica que justificasse a ingerência no patrimônio do usuário.

Ao compulsar detidamente os autos, denota-se que a recorrente não logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, uma vez que se limitou a apresentar alegações genéricas de violação contratual sem colacionar qualquer evidência concreta de fraude ou irregularidade durante a fase instrutória. Nesse passo, a tentativa de justificar a medida apenas em sede recursal, mediante a introdução de novos argumentos e elementos fáticos, configura nítida e vedada inovação recursal, o que apenas reforça a precariedade da fundamentação do ato administrativo, o qual, por carecer de lastro contemporâneo, transmuda-se de exercício regular de direito em conduta arbitrária e abusiva.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço resta sobejamente caracterizada não apenas pelo bloqueio infundado, mas pela recalcitrância da instituição em solucionar o conflito na esfera administrativa, conforme demonstram as diversas tentativas frustradas do recorrido em obter esclarecimentos perante a própria instituição e órgãos reguladores. Tal postura desidiosa, aliada à retenção permanente e injustificada dos valores sob a vaga premissa de inconsistências não demonstradas, extrapola os limites da gestão de riscos e atenta contra a boa-fé objetiva, caracterizando evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, razão pela qual, a manutenção integral da sentença que determinou o imediato desbloqueio e a restituição dos ativos é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (recolhidas) e dos honorários advocatícios, os quais, ante a inexistência de condenação pecuniária e a manifesta desproporcionalidade entre o valor atribuído à causa e a complexidade técnica da demanda, fixo por apreciação equitativa em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)